Tribunal: TJDFT
Processo: 0750462-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), apreensão do passaporte, além de outras medidas atípicas requeridas como meio de coerção ao pagamento de dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de aplicação das medidas coercitivas atípicas previstas no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, notadamente a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte, como meio de forçar o devedor ao cumprimento da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 139, IV, do CPC autoriza o juiz a determinar medidas executivas atípicas para garantir a efetividade da tutela jurisdicional, mas essas medidas devem ser interpretadas sistematicamente com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e dignidade da pessoa humana, conforme disposto no artigo 8o do CPC.
4. A adoção de medidas coercitivas atípicas deve ser subsidiária às medidas típicas e condicionada à demonstração concreta de que o devedor está ocultando patrimônio ou se valendo de artifícios para frustrar a execução.
5. A suspensão da CNH e a apreensão do passaporte não guardam pertinência direta com a satisfação do crédito, podendo se revelar meramente punitivas, o que contraria a finalidade executiva das medidas coercitivas.
6. A jurisprudência dominante entende que a imposição dessas medidas deve observar estritamente os princípios da necessidade e adequação, não sendo cabível quando inexistem indícios concretos de ocultação de bens ou abuso do direito pelo devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A imposição de medidas executivas atípicas, como a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte, exige a demonstração concreta de que o devedor está se utilizando de meios fraudulentos para ocultar patrimônio e frustrar a execução. 2. Tais medidas devem ser aplicadas de forma excepcional, subsidiária e proporcional, respeitando os princípios da razoabilidade, dignidade da pessoa humana e efetividade da execução”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 8o e 139, IV.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1438322, 07395973120218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.